Tribunal: TJPA
Processo: 0819933-90.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819933-90.2022.8.14.0000

PACIENTE: EMERSON WILLIAN DA CRUZ SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0819933-90.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802305-83.2021.8.14.0401

IMPETRANTE: DR. JOÃO BATISTA SOUZA DE CARVALHO- OAB/PA 20.561

PACIENTE: EMERSON WILLIAN DA CRUZ SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGO 157, § 2º, II, do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITO PREVISTO NO ART. 157, § 2º, II, DO CP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública.

2. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de ______ de 2023.

Julgamento presidido por ____________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório
, impetrado em favor de
EMERSON WILLIAN DA CRUZ SILVA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
.

Aduz o impetrante, que em 23/02/2021 foi preso em flagrante delito forjado por uma guarnição da polícia militar e recolhido à cadeia pública por suposto cometimento do crime tipificado no art. 157, §2°, inciso II, do Código Penal, onde se encontra custodiado até a presente data.

Relata que o coacto é um jovem pai de família com ocupação lícita, trabalhava como motorista de aplicativo, possui residência fixa, reside com seus pais e sua filha de 3 anos de idade, é réu primário e sempre manteve uma boa conduta social.

Assinala que durante a instrução processual sempre alegou inocência, porém foi condenado à pena definitiva de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, tendo lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade.

Alega a impetração que não estão presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, não havendo, consequentemente justa causa para o encarceramento provisório do paciente.

Sustenta que a autoridade impetrada se limitou a citar os artigos 313 e 312 do CPP de forma abstrata, não fundamentando concretamente a necessidade da medida constritiva.

Pontua que os princípios da não culpabilidade e da plenitude de defesa impedem que a decretação de prisões processuais de forma automática, sem a demonstração concreta dos requisitos autorizadores da medida cautelar.

Diante disso, requer a concessão da ordem para conceder ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, sem pedido de liminar.

As informações foram prestadas

em 14/12/2022, por meio do Ofício n.º 017/2022 – GJ/5ªVCrim (ID. 12214883).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a sentença condenatória está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) No caso em tela, restaram provadas tanto a autoria quanto a materialidade da conduta tipificada no Código Penal Brasileiro como roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e uso de arma de fogo diante da instrução probatória que encerrou em desfavor do Acusado EMERSON WILLIAN DA CRUZ SILVA. A materialidade ficou comprovada pelo auto de exibição e apreensão ID nº23614020. A autoria por sua vez ficou comprovada pelos depoimentos prestados em Juízo. A vítima Rose Mauro Negrão Araújo relatou, dentre outros fatos, que por volta de 06:30h, ao se dirigir à cozinha de casa para tomar café com sua família, avistou uma poça de urina e, ao sair para limpar, pensando ter sido o cachorro, foi abordado por um homem armado, tendo ele posto a arma junto a sua cabeça. A vítima informou que o indivíduo estava encapuzado e lhe mandou entrar na casa, tendo o assaltante informado que havia outra pessoa à espreita. Neste instante, a cônjuge e filho do depoente estavam tomando café na cozinha, quando ele foi levado até a sala e amarrado, e teve seu rosto coberto com uma capa de almofada. Posteriormente, a ora vítima ouviu quando sua esposa foi rendida e depois trancada em um banheiro, juntamente com seu filho mais novo. Na sequência, o filho mais velho também foi feito refém e colocado ao lado do ora declarante. O ofendido ouviu o criminoso telefonar para uma pessoa, para que esta chegasse logo. Passado algum tempo, mais pessoas chegaram no local do crime, não sabendo afirmar o número exato de assaltantes. Outro fato exposto foi que, por volta de 07hrs30min/08h, a Secretária do lar chegou na casa, tendo ela também sido feita refém, e colocada no sofá, próxima a ele. Destacou que os indivíduos procuravam pertences de valor e os ameaçavam, pontuando que em determinado instante chegou a sentir um forte odor de gasolina, temendo serem queimados. A vítima descreveu que os indivíduos tentaram fugir utilizando os carros da família, não obtendo êxito em fugir com o de modelo Sentra e, ao saírem com o carro modelo Tucson, ainda o bateram. Após o Roubo, a Secretária do lar conseguiu se desamarrar e ajudou o filho da vítima. Ressaltou, também, que o vizinho havia percebido a movimentação estranha e depois foi ajudá-lo. O declarante expôs, derradeiramente, que após ter passado pela situação traumática, foi encaminhado para o hospital na companhia de sua esposa, e lá foi comunicado por Policiais que os seus pertences haviam sido recuperados e um indivíduo detido. A vítima Caio Costa Negrão Araújo, no dia 04 de agosto de 2021, narrou, dentre outros fatos, que seu pai o acordou para iniciar suas atividades e, pouco depois, passou a escutar vozes altas vindas de sua mãe e, preocupado com a saúde de seu pai, se vestiu e desceu. Ao chegar no corredor que permite a visualização do andar de baixo foi surpreendido por um assaltante, tendo este apontado uma arma de fogo em sua direção e ordenado que descesse, quando então viu seu pai amarrado no sofá. Neste instante, o declarante teve seu celular subtraído e foi amarrado pelo criminoso, sendo colocado de bruços junto ao chão. Ressaltou, também, que o indivíduo estava encapuzado, o que impossibilitando de reconhecê-lo. Na sequência, o criminoso ordenou que a mãe da vítima e seu irmão fossem para o banheiro e manteve seu pai no sofá. Posteriormente, um outro indivíduo o levou novamente para o sofá e o mandou ficar de olhos fechados. No momento em que fora levado novamente para o sofá, juntamente com sua mãe e irmão, teve seu rosto coberto pelos criminosos. Pontuou que havia mais de três assaltantes e que um dos indivíduos ficou com a família, enquanto outro tentava preparar a fuga, e um terceiro ficava recolhendo os pertences. Após a fuga dos criminosos, o ofendido e sua família conseguiram se soltar das amarras. Por fim, outro fato narrado pela vítima foi o momento em que pegou um celular de sua tia emprestado, acionou a Polícia, informando, ainda, a ajuda prestada pelo vizinho. A vítima Gracileia Quadros informou, dentre outros fatos, que chegou na casa de Rose Mauro por volta de 07hrs30min e apertou a campainha, porém não foi atendida. Relatou, contudo, que tinha a chave do portão, porém não conseguiu abrir pois estava trancado por dentro. Insistentemente, a ora vitima apertou a campainha até que foi surpreendida pela abertura do portão da garagem, sendo atendida por um indivíduo desconhecido que se passou por Encanador. Ao tentar fugir, o homem lhe mostrou uma arma de fogo e ordenou que entrasse. Ao adentrar na casa, se deparou com Rose Mauro deitado de bruços no sofá, com as mãos amarradas e o rosto coberto. Ato contínuo, a ora declarante foi feita refém, tendo seu rosto sido coberto por uma capa de almofada, sendo posta em um outro sofá. Posteriormente, os assaltantes colocaram a sua patroa e os filhos do casal próximos a ela e começaram a revirar a casa em busca dos pertences. Neste momento, um assaltante telefonou para outros dois indivíduos, que chegaram na casa pouco tempo depois. Após a subtração dos bens, os assaltantes foram embora, porém não conseguiram levar um dos carros pelo fato do veículo ser automático. Finalizado o assalto, a ora declarante desamarrou seu patrão e a vítima Caio, este último que, por intermédio de um telefone celular emprestado, ligou para a Polícia Militar. Finalmente, ao final da manhã foi comunicada que os assaltantes haviam sido capturados.

Em sua oitiva realizada no dia 04 de agosto de 2021, a testemunha PM Evandro Coelho Costa disse, dentre outros fatos, que no dia do ocorrido estava em patrulha pela Rua Mirandinha, próximo ao canal da Rodovia Arthur Bernardes, quando foi comunicado por um indivíduo que uma Tucson prata o havia abalroado e posteriormente, por intermédio do CIOP, houve a comunicação de um Roubo em uma residência em que estaria envolvido um carro com as mesmas características. Ao conseguirem abordar o referido veículo, um indivíduo empreendeu fuga, tendo o outro permanecido no automóvel, o increpado EMERSON WILLIAN. Neste momento, ao se comunicarem com o CIOP, confirmaram que o tal era produto de Roubo. Ademais, informou que encontraram com o denunciado uma porção de entorpecentes, joias, documentos, além de alguns pertences dentro do automóvel. Ao ser indagado, o increpado disse que o carro seria de sua tia e as joias também. Posteriormente, EMERSON WILLIAN foi novamente indagado, pois as características do automóvel coincidiam com as que foram comunicadas pelo CIOP, tendo este, por fim, narrado toda a conduta delituosa. Após, a viatura da área prestou apoio e o denunciado informou a casa onde estavam os pertences roubados, tendo presenciado o momento em que os demais Policiais Militares encontraram os outros pertences que foram subtraídos das vítimas. Em seu relato prestado no dia 04 de agosto de 2021, a testemunha PM Jhemerson Costa Santos comunicou, dentre outros fatos, que estava de policiamento na área do 1º BPM e assumiu serviço às 08hrs00min, e logo foi informado via rádio da ocorrência de um Roubo em uma residência que não era de sua área. Porém, ao realizar ronda, se deparou com um Tucson, cor prata, com as características informadas, motivando a abordagem do automóvel. No momento em que se aproximaram, um dos ocupantes do veículo conseguiu se evadir por uma área de mata e o outro foi detido. Na revista pessoal, encontrada com EMERSON WILLIAN uma porção de entorpecentes, joias e documentos do veículo. Ato contínuo, o ora declarante relatou a situação ao CIOP, quando fora comunicado que a placa do carro coincidia com a daquele que havia sido produto de Roubo na residência. Neste momento, o condutor do veículo foi algemado e levado até sua residência e, lá chegando, resolveu comunicar onde estavam os outros pertences roubados. No local apontado pelo criminoso, de fato encontraram o produto do Roubo. Derradeiramente, o ora declarante ressaltou que EMERSON WILLIAN confessou sua participação no assalto, bem como apontou todos os comparsas na ação criminosa. A testemunha arrolada pela Defesa não presenciou o delito e não trouxe elementos esclarecedores de como ocorreu os fatos. O Acusado Emerson Willian em seu interrogatório declarou que não cometeu o crime. No caso em questão, restam inquestionavelmente demonstrada tanto a materialidade delitiva como a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e uso de arma de fogo em desfavor de EMERSON WILLIAN DA CRUZ SILVA. As vítimas foram ouvidas em juízo e esclareceram como tudo se deu, pois os criminosos estavam na parte externa do imóvel quando a família acordou, sendo que no momento em que abriram a grade externa foram abordados sob a mira de uma arma de fogo e iniciado os momentos de terror da família. Os criminosos estavam encapuzados e após tomarem o controle de todos os integrantes da família resolveram amarrar a vítima Rose Mauro e colocar as outras vítimas dentro de um banheiro, quando então começaram a desmontar os aparelhos eletrônicos, revirar os quartos, recolher bens de valor, depois disso passaram a tomar café da manhã no imóvel e contactar com outros criminosos para acertar o horário de fuga. As testemunhas policiais que prenderam em flagrante o Réu relatam que foram acionados para ocorrência e que visualizaram o automóvel das vítimas passar em via pública, quando então resolvera abordá-los, tendo um dos criminosos empreendido fuga e o outro sido capturado. No momento da prisão a testemunha Jhemerson Costa relata que o Réu confessou a autoria do crime e afirmou onde estavam os objetos roubados, de forma que não se tem dúvida de sua responsabilidade nos fatos. Em que pese o Acusado negar que cometeu o crime, este foi preso horas depois no automóvel das vítimas, indicou onde os bens roubados estavam e, inclusive, apontou os outros criminosos. (...)

III) - DA CONCLUSÃO. Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, motivo pelo qual CONDENO o Acusado EMERSON WILLIAN DA CRUZ SILVA às sanções punitivas do Art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, todos do Código Penal Brasileiro. (...)

III - DISPOSIÇÕES FINAIS. Não verifico a possibilidade de substituição de pena por restritivas de direito, tendo em vista que o crime foi cometido com violência e grave ameaça e o quantum da pena. Não concedo ao Réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que sua liberdade representa sobressalto a ordem pública, pois registra outras ações penais, de forma que sua prisão preventiva garante o acautelamento do meio social, evitando continuar cometendo crimes. Deixo de fixar indenização civil, nos termos do Art. 387, IV do Código de Processo Penal, devido ausência de contraditório específico. Condeno o Acusado no pagamento das custas e despesas processuais, entretanto, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, sobresto a exigibilidade do pagamento pelo prazo de 05 anos, conforme inteligência do Art. 12, da Lei 1.060/50. Transitada em julgado (CF, Art. 5º, LVII) e permanecendo inalterada esta decisão: 1) lance o nome dos Réus no Rol dos Culpados, oportunamente; 2) oficie-se à Justiça Eleitoral para fins de suspensão dos direitos políticos do Réu (CF, Art. 15, III); 3) oficie-se ao órgão encarregado da Estatística Criminal (CPP, Art. 809); 4) expeça-se a guia de cumprimento de pena; e 5) façam-se as demais comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Belém (PA), data da assinatura eletrônica. JACKSON JOSÉ SODRÉ FERRAZ Juiz de Direito Titular da 5ª Vara Criminal de Belém”

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional e o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito. Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas.
Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).”

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela
. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado constrangimento ilegal na prisão do demandante.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 17/03/2023